Tribunal: TJMT
Processo: 0001802-62.2017.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001802-62.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDECIR BEDIN - CPF: 987.454.251-91 (VÍTIMA), JULIANO CALIS MACHADO - CPF: 011.650.292-43 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA DO
APELADO
– IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA CONDEN
Á-LO
SOB O ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA CONFIRMAR
A
SUA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO
DE QUE A CONDUTA DO A
PELADO
DEU CAUSA AO ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA
– OBEDIÊNCIA AO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora
, na espécie, a
materialidade e a autoria sejam incontestáveis, mas diante da inexistência de provas seguras
de que a conduta do apelado foi determinante para o acidente que resultou na morte da vítima
,
impõe-se a manutenção de sua absolvição

do crime tipificado no art. 302 do Código de Trânsito
, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
elo
Ministério Público
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT

que
,
nos autos da Ação P
enal n.

0001802-62.2017.8.11.0064
,
julgo
u
improcedente
a denúncia

e
, por consequência,

absolve
u

Juliano
Calis
Machado

d
a
prática do crime
de

homicídio culposo na direção de veículo automotor

(
art.
302,
§ 1o, II
I,
da Lei n.
9.503/1997
)
.

O

apelante
, forte nas razões
encontradiças

nos
IDs

95706540
e
95706541
,
postula

a
reforma d
a
referida
sentença

para que
o
apelado

seja
condenad
o

nas sanções cominadas
pelo
art.
302,
§ 1o, II
I, da Lei n. 9.503/1997
,
sob o argumento de que restou comprovada a
sua
conduta culposa.

O

apelado
,

nas contrarrazões que se encontram nos
IDs

95706543
,
95706544
,
95706545
,
95706546
,
95706547
,
95706548
e
95706549
, refuta as razões
recursais
, requerendo
, por conseguinte,
o

des
provimento deste
recurso
,
a fim de que a sentença
absolutória
seja mantida na sua integralidade,
porquanto a
su
a culpa não ficou evidenciada no contexto fático e probatório
encontradiço

nestes
autos.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer
que se vê no ID
98295967
,
manifesta-se
pelo
provimento
deste

recurso
.

É o relatório.

À
r
evis
ão
.

V O T O R E L A T O R

A
exordi
al acusatória
, contida no ID
95706450
,

narra
os fatos
desta forma
:

[...] Segundo consta nos autos, na data de 15 de janeiro de 2017, por volta das 01h30, na Rua Arnaldo Estevão, esquina com a Rua Dom Aquino, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca, Juliano
Calis
Machado praticou homicídio culposo na direção do automóvel Toyota/Corolla, ano/mod. 11/12, de cor preta, placas OAX-1507.

Consoante apurado no caderno policial, a vítima Claudecir
Bedin
conduzia a motocicleta Yamaha/Factor YBR 125, de cor roxa, placa OAZ-3084, pela Rua Arnaldo estevão, sendo esta via preferencial e, no cruzamento com a Rua Dom Aquino, foi surpreendido pelo veículo Toyota/Corolla, de cor preta, placas OAX-1507, conduzido pelo denunciado Juliano C. Machado que, por ato de imprudência, não respeitou o sinal de parada obrigatória (PARE) e invadiu a preferencial da via, vindo a colidir na motocicleta da vítima Claudecir
Bedin
, causando-lhe traumatismo encefálico e anemia aguda por hemorragia (vide laudo a fls. 11/13), cujas lesões que foram causa suficiente de sua morte.

Apurou-se, ainda, que após o ocorrido, o denunciado evadiu do local sem prestar nenhum auxílio à vítima, mesmo podendo fazê-lo sem qualquer risco pessoal. [...]

É certo que
no
presente recurso não
se
discute a materialidade
nem a autoria
do crime
narrado na
denúncia
, mas, tão somente, a culpa do
agente
, que configura a tipicidade do delito imputado ao
apelado
(homicídio culposo)
;
cumprindo
-se
destacar
, ademais,
que o Código Penal, em seu art. 18, II, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

Caracteriza
o primeiro tipo de ação culposa
o fato de
o agente
n
ão aplicar
a atenção ou reflexão necessária à ação (positiva ou negativa), deixando de prever o resultado, o
qual podia e devia ser previsto
.
O
fato de o
agente
agir sem a necessária cautela
,
deixando de empregar as precauções indicadas pela experiência como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos, significa agir com imprudência. Por último, a falta de capacidade exigida para o exercício da função ou atividade técnica ou mesmo o não emprego das cautelas recomendadas para evitar o resultado lesivo
consubstancia a
imperícia.

De um modo geral, a culpa se embasa na previsibilidade, consistente na possibilidade de se prever o resultado danoso não previsto e não querido pelo agente, ao qual deu causa por sua ação voluntária e antijurídica.

Entretanto, em se tratando de acidente,
é de rigor

o
exame das causas e circunstâncias
que determinaram a ocorrência para identificar a existência ou não de culpa, em qualquer de suas modalidades, para então atribuir ou não a responsabilidade penal ao agente causador d
o fato, caso seja
necessári
o
.

No caso destes autos
,
pelo exame das provas
produzidas na instrução
process
ual
,
constata-se
que o
apelado
não se furtou a reconhecer
a
sua participação no acidente
descrito na
denúncia
, apenas não assumiu a cu
lpa pelo fatídico acontecimento
.
Assim,
presentes a autoria e materialidade
,

que sequer

foram questionadas
, como
foi
dito alhures,
resta analisar a caracterização do fato típico culposo, ou seja
:
se
ele
deixou de observar o dever objetivo de cuidado em uma de suas modalidades.

Nesse desiderato,
depreende-se que
o perito oficial criminal
Vivaldo Rodrigues de Oliveira
–

que elaborou o Laudo Pericial n. 200.2.07.2017.000808-01
–,
concluiu que
:
“
a causa determinante do acidente foi a desobediência à sinalização de parada obrigatória (Placa Modelo R1) por parte do condutor do veículo V2 (Corolla)
que, trafegando pela Avenida Dom Aquino no sentido da Rua Fernando Correa da Costa para a Rua 13 de Maio, adentrou à intersecção com a Rua Arnaldo estevão no momento em que por ali trafegava o ve
ículo V1 (Motociclo), o qual
detinha a preferência de passagem.
Este evento
produziu
danos materiais significativos em ambos os veículos e o
óbito
do condutor V1 (Motociclo), identificado como
Claudecir
Bedin
.”
(ID 95706471)

Negritos no original

A fim de esclarecer melhor os fatos
ora examinados
,
é de bom alvitre a
reprodução do croqui ilustrativo constante no laudo pericial acima
citado
:

Por
outro lado
, o apelado, ao ser interrogado em juízo, afirmou que parou o seu veículo antes de efetuar o cruzamento
.

E
, como
o
outro carro que vinha pela pista preferencial desacelerou para passar por um quebra-molas, percebeu que havia tempo hábil para atravessar a via, contudo,
quando estava quase concluindo a travessia,
foi colhido pela motocicleta da vítima que trafegava em alt
íssima velocidade.

Veja-se esta parte do
interrogatório judicial do
apelado, lançada na sentença absolutória
:

[...] No interrogatório judicial, o acusado afirmou que o sinistro não ocorreu por sua culpa, pois, segundo alega, havia uma placa de “pare” na via em que trafegava e, no cruzamento, obedeceu à referida sinalização e parou seu veículo completamente, antes da travessia. Declarou que havia um quebra-
molas na via preferencial e um carro freou para passar nele, ocasião em que o interrogando atravessou a via, sendo que a vítima colidiu em seu veículo, quando o interrogando já estava terminando o cruzamento da via preferencial. Asseverou que o acidente foi muito rápido e apenas viu o vulto da vítima. Esclareceu que a motocicleta bateu na porta do passageiro da frente, do lado direito, quando o interrogando já estava concluindo a travessia. Relatou que saiu do carro e já avistou a vítima atrás do carro e a testemunha
Adrielle
já em pé no local, ocasião em que já falou que precisava ligar para o SAMU para pedir socorro e para a polícia. Contou que teve uma testemunha que disse que a vítima estava se afogando, momento em que virou o rosto da vítima e já se dirigiu ao hospital situado na esquina para pedir socorro. Contudo, a atendente disse que não podia fazer nada e que o interrogando teria que ligar para o SAMU e aguardar. Informou que voltou ao local e já foi informado pelas testemunhas que a vítima havia falecido. Confirmou com a testemunha
Adrielle
se ela havia ligado para o SAMU, ocasião em que ela disse que havia conseguido e logo foi chegando muita gente no local. Narrou que um senhor sugeriu para que o interrogando fosse embora, porque não sabia quem era a família da vítima, razão pela qual se dirigiu até a casa de sua namorada a pé, situada a uma quadra do local do acidente, momento em que o SAMU passou pelo local. Declarou que a família da vítima já lhe mandou mensagem no Facebook lhe culpando pelo ocorrido. Frisou que sofreu muito e até hoje carrega isso, mas tem convicção de que foi um acidente e de que não teve culpa pelo ocorrido. Asseverou que, quando parou na placa de “pare”, observou que possuía tempo hábil para concluir a travessia, contudo, foi colhido pela motocicleta da vítima. [...]

As
testemunhas George
Andre
Silva Ribeiro e
Adrielle
Chaves de Freitas
–
os quais são, respectivamente, o
motorista e
a
passageira
do
outro veículo que trafegava pela via preferencial
no momento do acidente –
afirmaram que o apelado não parou o seu carro antes de realizar o cruzamento.

No entanto,

ambas as
testemunhas
relataram que
a primeira [
George
Andre
]

reduzi
u
a velocidade pouco antes do cruzamento para passar por um quebra-molas, ocasião em que a vítima
–
que estava conduzindo uma motocicleta
–
, passou muito rápido, do lado direito deles, “
rampando
” o quebra-molas e
foi
colidi
r
com o carro conduzido pelo
apelado
, enquanto este realizava o cruzamento da via, conforme se infere
dos trechos dos
depoimentos
judiciais de ambos
, que foram
transcritos
na sentença
absolutória

da seguinte
forma:

[...] A testemunha
Adrielle
, ao ser inquirida em Juízo, relatou que o acidente ocorreu por volta de meia-noite e que estava com George (condutor do veículo) trafegando pela Rua Arnaldo Estevão, devagar, quando pararam para passar no quebra-molas e reparou que uma motocicleta passou muito rápido, do lado direito, “
rampando
” o quebra-molas e, quando virou o rosto, já visualizou o acidente. Informou que viu o capacete do motoqueiro voando, pararam o carro e, quando desceu, avistou o réu, que o conhecia da pós-graduação e pediu para ele ficasse calmo. Narrou que logo acionou o SAMU, enquanto o réu foi até o Hospital Regional (que fica na esquina) para pedir socorro, mas a atendente disse que não havia como socorrer e que teria que ser o SAMU. Esclareceu que, quando o SAMU chegou (cerca de uma hora depois), a vítima já havia
falecido e que não se recorda se o réu ainda estava no local do fato. Afirmou que se recorda apenas que, quando a polícia chegou (também cerca de uma hora depois), o réu já não estava mais lá. Asseverou que o réu estava nervoso pelo ocorrido, preocupado com a vítima, tanto que ele foi até o hospital pedir ajuda. Destacou que, momentos antes do acidente, a declarante visualizou a vítima no Cais, confraternizando com amigos e fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas, onde a declarante permaneceu por aproximadamente 30 (trinta) minutos.

Por sua vez, a testemunha George, ouvida em Juízo, declarou que presenciou o acidente de trânsito e, na data dos fatos, estava trafegando pela Rua Arnaldo Estevão, o motoqueiro lhe ultrapassou pela direita e continuou seguindo, mas havia um carro na frente, no cruzamento, ambos não frearam, e acabou havendo a colisão, tendo o motoqueiro sido arremessado na parede de uma obra que havia na esquina. Relatou que imediatamente desceu do carro e ligou para o SAMU, enquanto a testemunha
Adrielle
ficou mais próxima da vítima, que ainda ficou agonizando por um período. Asseverou que o serviço de emergência e a polícia demoraram aproximadamente uma hora para chegar ao local. Narrou que permaneceu no local até o momento da chegada da equipe, ocasião em que a vítima já havia falecido. Informou que o acusado se dirigiu até o Hospital Regional e se lamentava muito pelo ocorrido, tendo retornado depois ao local, mas foi embora quando houve aglomeração de pessoas. Mencionou que algumas pessoas disseram ao acusado: “vaza daqui senão a família pode chegar”, mas o réu retornou ao local depois de ir ao hospital, mesmo com essa orientação. Esclareceu que estava bem devagar (cerca de 40km) na Rua Arnaldo Estevão, pelo lado direito, quando freou para passar no quebra-molas, mas a motocicleta passou pelo seu lado direito (aproximadamente 60 a 70km) e não diminuiu a velocidade, seguindo direto, sem frenagem,
Asseverou
que a motocicleta deu uma “
rampada
” no quebra-molas naquela ocasião. Afirmou que o quebra-molas ficava no meio da quadra, antes da esquina em que houve o acidente. [...]

Destarte
, conforme se dessume do exame pericial e dos relatos das testemunhas oculares do sinistro de trânsito, não se pode dar
guarida
à alegação do apelado de que parou completamente o seu veículo antes de realizar o cruzamento da via em que trafegava a vítima. No entanto, ainda que essa conduta possa caracterizar imprudência, não se verifica, por outr
a

banda,
o nexo de causalidade entre a sua conduta e o acidente que resultou na morte de
Claudecir
Bedin
.

Isso, porque

as testemunhas
George
Andre
e
Adrielle
, acima citadas,
trafegavam na via preferencial e reduziram acentuadamente a velocidade para passar por um quebra-molas que ficava acerca de dez metros antes do cruzamento, de forma
que
o
apelado
, ao perceber que o carro
conduzido pela testemunha
estava em baixíssima velocidade, não viu problema em prosseguir na travessia da via. Nesse contexto, não era esperado que a vítima ultrapassasse irregularmente pelo lado direito o carro
onde estavam

George
Andre
e
Adrielle
em altíssima velocidade,
“
rampando
”
o quebra-molas existente na via, de sorte que,
ainda que
o
recorrido

houvesse
parado completamente o
seu
veículo ou apenas reduzido um pouco a velocidade antes
de atravessar o cruzamento, é pouco provável que pudesse visualizar a motocicleta
da vítima
, ainda mais no período noturno.

A
propósito, o
Código de Trânsito Brasileiro proíbe a ultrapassagem pela direita e n
as interseções e suas proximidades
justamente
por essa
dificuldade
de visualização, conforme se infere
da leitura dos seguintes
dispositivos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

IX -
a
ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda
, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

[...]

Art. 33.
Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem
.

(Código de Trânsito Brasileiro)

Destacamos
.

Sendo assim
, a ultrapassagem

do veículo de George
Andre
e
Adrielle
em alta velocidade e pelo lado direito
, como
o fez

a
vítima, dificultou completamente
a
visualização

dela
pelo
apelado
que trafega
va
numa via perpendicular, de forma que
a parada completa do
veículo antes d
o
cruzamento só seria capaz de evitar o acidente por

uma eventualidade
e
não necessariamente
em razão do

cumprimento
, por parte d
o
recorrido
,
d
e um
dever

de cuidado
objetivo, pois,
consoante
foi
dito anteriormente
:
o carro mais próximo que trafegava pela via preferencial reduziu acentuadamente a velocidade para passar por um quebra-molas, situação
em
que qualquer homem médio poderia presumir haver tempo suficiente de atravessar a via antes do outro veículo.

Ressalte-se, por importante, que não se trata de manter a absolvição do apelado por culpa concorrente da vítima, pois, como se sabe, o Direito Penal não admite
a
compensação de culpas. O que se está a afirmar
aqui
é que a conduta imprudente
dele
, ao não parar o seu veículo
antes de
realizar o cruzamento de uma via preferencial, não foi determinante para
a
ocorrência d
o acidente, pois mesmo que

tivesse
parado completamente, dificilmente
,
teria como visualizar
a

moto
conduzid
a
pelo ofendido, que
, repita-se,

ultrapassou
em alta velocidade e pelo lado direito
o
outro carro que trafegava na mesma via em baixa velocidade.

Portanto, tal como entendeu o juízo de primeiro grau, “
o fato de a vítima fatal trafegar pela pista preferencial não pode conduzir, automaticamente, à conclusão de que o
condutor que trafega na pista oposta, no caso o denunciado, tenha sido o causador do acidente. Embora o laudo pericial tenha sido conclusivo no sentido da imprudência do réu, referido documento não pode ser considerado isoladamente, pois deve ser analisado em harmonia com as demais provas produzidas. No presente caso, as testemunhas inquiridas e o próprio acusado revelaram circunstâncias importantes para o afastamento da conduta delitiva atribuída ao réu, evidenciando que a dinâmica do evento se deu de forma distinta da descrita na exordial acusatória
”.

Ademais, n
ão se pode olvidar

que um dos requisitos mais importantes a ser observado para a condenação do agente em homicídio culposo nos delitos de trânsito é a inobservância ao dever de cuidado objetivo. Entre
tanto
, no caso em debate,
como
foi
asseverado anteriormente,
revelou-se a fragilidade do conjunto probatório, não deixando evidenciado que o
fato
de o
apelado
não ter parado o seu veículo

antes de realizar o cruzamento de uma via preferencial tenha
dado causa ao acidente que vitimou
Claudecir
Bedin
, pois esse resultado também poderia ter acontecido se
ele [o apelado]
tivesse parado completamente o seu carro antes de atravessar a via.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto
para se levar a termo uma condenação pelo crime previsto no art. 302,
§ 1o
, da Lei n. 9.503/97, é imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da culpa do condutor do veículo causador do acidente
.

E
, se assim não for, é obrigatória a aplicação
a seu favor
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Diante disso
, impõe-se
reconhecer

que inexistem
provas para dar respaldo à condenação
do
apelado
pelo delito
descrito no art.
302
, § 1o,
II
I,
da
Lei n. 9.503/97
, visto que não ficou comprovad
a
qualquer culpa
de sua parte
na ocorrência do acidente
em alusão
;

isso significando dizer

que
a

sentença

absolutória
foi exarad
a
de forma correta, devendo
, por
tanto,

ser prestigiado o princípio da confiança no juiz da causa
, especialmente porque
não foram produzidas
durante a persecução penal
provas incontestes e suficientes

à
pretendida
punição.

Por derradeiro,
impende-se consignar

que meros indícios
–
quando
não transformados

em
elemento
s
probatório
s
–
, por m
ais consistentes que pareçam, são
in
suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como
fê-lo
o juízo de primeiro grau
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume
a

sentença
absolutóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022